Tribunal: TJBA
Processo: 8001144-84.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001144-84.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:

APELADO: LARISSA RAMOS BARRETO MACEDO

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ODONTÓLOGA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto pelo Município em face de sentença que julgou procedente o pedido de uma servidora pública para condenar a municipalidade ao pagamento de horas extraordinárias. A servidora alegou que, embora sua jornada legal fosse de 20 horas semanais, foi compelida a trabalhar 40 horas semanais em período específico, sem a devida contraprestação. A sentença reconheceu o direito com base em lei municipal, em decisão judicial anterior proferida em mandado de segurança e em registros administrativos.

II. Questão em discussão

2.
As questões em debate são:

a) a suficiência das provas apresentadas pela servidora para comprovar a realização do trabalho extraordinário, especialmente diante da revelia da Fazenda Pública, que não gera presunção de veracidade dos fatos;

b) a validade do registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) como prova da jornada de trabalho efetivamente cumprida;

c) a legalidade da condenação ao pagamento de reflexos das horas extras sobre o adicional de insalubridade.

III. Razões de decidir

3.
Apesar de a revelia não produzir, por si só, o efeito material de presunção de veracidade contra a Fazenda Pública, conforme o artigo 345, II, do Código de Processo Civil, a servidora apresentou um conjunto probatório suficiente para demonstrar os fatos que fundamentam seu direito.

4.
A existência da Lei Municipal nº 160/2011, que fixou a jornada do cargo de odontólogo em 20 horas semanais, somada à decisão definitiva proferida no Mandado de Segurança nº 8000261-50.2015.8.05.0109, que confirmou a ilegalidade da exigência de 40 horas, constitui prova robusta de que a administração impunha jornada superior à legalmente estabelecida.

5.
O registro no CNES, que aponta uma carga horária de 40 horas, embora não seja um controle de frequência, serve como forte elemento de corroboração, alinhado às demais provas, para confirmar a prática da jornada extraordinária. A ausência de apresentação de controles de ponto por parte do Município, que detém a aptidão para produzir tal prova, reforça a convicção sobre a veracidade das alegações da servidora.

6.
A pretensão de afastar a incidência de reflexos sobre o adicional de insalubridade não se sustenta. A própria municipalidade realizava o pagamento regular do referido adicional, conforme demonstram as fichas financeiras, o que configura reconhecimento tácito do direito da servidora à verba e impede o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Desse modo, o trabalho extraordinário prestado nas mesmas condições insalubres deve ter sua remuneração calculada sobre uma base que inclua o adicional, garantindo a correta contraprestação pelo serviço prestado em condições especiais.

7.
Necessária a adequação, de ofício, dos critérios de atualização monetária e juros, bem como a fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de apelação conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Tese de julgamento:

"1. A comprovação do direito a horas extraordinárias por servidor público pode ser fundamentada em um conjunto probatório coeso, incluindo lei municipal que estabelece a jornada, decisão judicial anterior em mandado de segurança que atestou a exigência de carga horária ilegal, e registros administrativos, mesmo sem a apresentação de folhas de ponto, notadamente quando o ente público, revel, não se desincumbe de seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. O pagamento regular de adicional de insalubridade pela Administração Pública configura reconhecimento do direito do servidor à verba, impedindo que o ente municipal, posteriormente, alegue a ausência de laudo técnico para o mesmo período, em respeito à vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Consequentemente, o referido adicional deve compor a base de cálculo das horas extraordinárias prestadas sob as mesmas condições."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001144-84.2021.8.05.0109
, tendo como Apelante,
MUNICIPIO DE AGUA FRIA
, e Apelada,
LARISSA RAMOS BARRETO MACEDO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça